Tribunal: TJSP
Processo: 1102408-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que declarou a abusividade do reajuste de 92,82% aplicado à faixa etária de 60 a 69 anos, reduzindo para 62,82%, bem como condenou a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior. Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ pela sistemática

Ementa:
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência das partes contra sentença de parcial procedência que declarou a abusividade do reajuste de 92,82% aplicado à faixa etária de 60 a 69 anos, reduzindo para 62,82%, bem como condenou a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior. Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ pela sistemática dos recursos repetitivos. Contrato celebrado em 2000. Reajuste aplicado na faixa etária de 60 anos. Abusividade reconhecida. Violação à vedação contida no artigo 2o, § 1o da RN 06/1998 do CONSU. Reajuste que foi aplicado a beneficiário maior de 60 anos e com mais de 10 anos de contrato. Necessidade de devolução das quantias indevidamente pagas a maior, observada a prescrição trienal. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.